Tribunal: STF
Processo: HC 226627
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.4.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Marcelo da Silva Serra, contra decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2022, deu provimento ao Recurso Especial n. 1972041/SP, interposto pelo Ministério Público paulista.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em definitivo, à pena de nove anos, seis meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dezoito dias-muta, pela prática dos crimes de roubo majorado por concurso de agentes e de corrupção de menores (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à revisão criminal do paciente, absolvendo-o de ambos delitos, por “concluir que a condenação contrariou a evidência dos autos” (inc. I do art. 621 do Código de Processo Penal):



    "Ante o exposto, o meu voto afasta as preliminares de não conhecimento arguida pela Procuradoria Geral de Justiça e a de nulidade, arguida pela Defensoria Pública e julga procedente a ação revisional para absolver Marcelo da Silva Serra com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal" (fl. 4, e-doc. 4). 



    4. Houve recurso especial interposto pelo Ministério Público paulista (REsp n. 1.972.041/SP), provido em 13.10.2022, por decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “Sobre a violação ao art. 621, I, do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO acolheu a pretensão de revisão da defesa para acolher o pedido de absolvição do ora recorrido quanto aos delitos de roubo e corrupção de menores entendendo que as provas dos autos não permitiram a indicação segura de que ele era autor dos ilícitos, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘Marcelo da Silva Serra foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e do artigo 244, B, da Lei 8.069/90, por três vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, porque no dia 24 de outubro de 2016, por volta de 00:18 hora, na Rua Nhonhô do Livramento, nº 2328, na cidade de Monte Alto, agindo em concurso e previamente ajustado com o corréu, Julio César da Silva Meireles, vulgo ‘Mussum’, e com os adolescentes Eduardo Mateus da Silva Meirelles, Carlos César da Silva Meirelles e Rerisson Vítor Muniz, subtraiu para proveito de todos eles, mediante violência real, a quantia de R$ 161,00 (cento e sessenta reais), em espécie, um molho de chaves e um aparelho de telefonia celular, marca Samsung, bens pertencente a Renato Romera, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em espécie, pertencente ao Auto Posto Pignata. E assim agindo, teria corrompido os três menores, com eles praticando o roubo. O corréu Júlio Cesar foi preso em flagrante delito e os três adolescentes foram apreendidos. Júlio Cesar confessou que praticou o roubo juntamente com os três menores (fls. 64). Os menores também confessaram a prática do crime e acrescentaram que havia um quinto indivíduo, a quem conheciam apenas como ‘Má’ (fls. 5, 61 e 63). O réu não foi preso em flagrante. Foi indiciado, denunciado e processado porque os policiais militares Gustavo Berini e Fábio da Silva Urbano o apontaram como um dos autores do roubo. Todavia, quando foi interrogado em juízo o Revisionando negou a prática da imputação, sustentando que não se encontrava na cidade da data do crime, não conhece o corréu Júlio Cesar e também não conhece os adolescentes. Alegou que os policiais da cidade o perseguem e que teriam incentivado o corréu e os adolescentes a incriminá-lo. A sentença e o acórdão concluíram que a versão exculpatória ficou isolada nos autos e condenaram o Revisionando. Todavia, e evidentemente preservada a convicção dos dignos magistrados, creio que o conjunto probatório merece outra leitura. O frentista é a única pessoa que se encontrava no local no momento do crime. Ele não reconheceu nenhum dos agentes; todos estavam encapuzados. Declarou que percebeu movimentação de quatro ou cinco pessoas no pátio, imaginou que pretendessem assaltá-lo, fechou a porta, mas os indivíduos a arrombaram a pontapés, o abordaram, amarraram suas mãos com fio e subtraíram o seu telefone celular e o dinheiro do caixa. O frentista ouviu dizer que havia um quinto indivíduo, mas não viu essa pessoa. O frentista não reconheceu o Revisionando, na fase policial nem em juízo. Restam os depoimentos dos dois policiais militares: Gustavo Berini afirmou que o frentista relatou que cinco indivíduos invadiram a loja de conveniência após quebrarem a porta de vidro e subtraíram dinheiro. Examinando as imagens das câmeras de segurança conseguiram identificar Júlio Cesar e os três adolescentes ‘porque outros agentes também viram as imagens e afirmaram que haviam acabado de abordar as mesmas pessoas, porque houve uma ligação de uma lanchonete em que as pessoas reportaram temer a eminência de um assalto’. Marcelo, a despeito de não ter sido encontrado no local, também foi reconhecido pelos agentes (mídia audiovisual). O policial Fábio Urbano afirmou que os adolescentes, confessaram o crime. A caminho da delegacia conseguiram prender o corréu Júlio, mas não localizaram Marcelo. A maior parte do dinheiro subtraído ficou em poder de Marcelo, conforme relato dos adolescentes (mídia audiovisual). Essa é a prova acusatória. Quando o policial militar Gustavo Bernini afirma que ‘outros agentes’ também viram as imagens, talvez estivesse se referindo a outros policiais militares. Esses policiais, no entanto, não foram inquiridos; sequer identificados. E pelo que se conclui, o próprio Gustavo não identificou o Revisionando nas tais imagens. O policial Fábio Urbano afirmou que ‘a maior parte do dinheiro não foi localizada porque teria ficado em poder de Marcelo, conforme relato dos adolescentes’. Mas os adolescentes nada esclareceram sobre dinheiro. Ao menos nada consta nos relatos de fls. 59, 71 e 63. Sob o crivo do contraditório nenhum deles foi ouvido. Os dois policiais militares não presenciaram o roubo. As imagens captadas pelas câmeras de segurança, ao menos as que foram reproduzidas nos autos, mais se assemelham a borrões; não permitem identificação segura de quem quer que seja. Essa prova, sempre com a devida vênia, não estava a permitir a procedência da denúncia relativamente ao Revisionando. Consequentemente, devo concluir que a condenação contrariou a evidência dos autos.’ (fls. 974/975).



    No entanto, tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade. (...)



    Nesse mesmo diapasão, ‘A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC 206.847/SP, 
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, 
DJe 25/2/2016). 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento para restabelecer o acórdão apelatório da Egrégia Egrégia 7ª Câmara de Direito Criminal do TJSP que manteve a condenação do ora recorrido pelos delitos de roubo e corrupção de menores, fixando-lhe a pena findal de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias/multa, no regime inicial fechado”(e-doc. 4).



    5. Contra a decisão monocrática de provimento do recurso especial da acusação foi impetrado o presente habeas corpus, asseverando que o “paciente foi condenado à pena de reclusão de 9 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, além da pena de multa, arbitrada em 18 dias multa, por infração penal contida no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal e 244, b do Estatuto da Criança e do Adolescente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “interpôs recurso de Apelação, tendo sido o recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além da pena de multa já aplicada. O v. acórdão transitou em julgado, tendo sido, então, ajuizada a Revisão Criminal nº 0045758-41.2019.8.26.0000, com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “o Primeiro Grupo de Processo Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma unânime, julgou procedente a revisão criminal e absolveu o réu de todos os delitos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que, “com a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Ministério Público interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, distribuído sob nº 1972041. O recurso foi julgado procedente, com fundamento no enunciado sumular 568 do STJ, reestabelecendo-se a pena originária”  (fls. 2-3, e-doc. 1).



     



    Destaca que, “quando se está diante de uma condenação flagrantemente ilegal, fundada em provas insuficientes, não há fundamento jurídico que justifique a manutenção de tal decisão. Especialmente porque compete ao Poder Público a produção probatória e a devida fundamentação de uma condenação, lastreada nas provas dos autos (o que não ocorreu no caso em apreço)” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a concessão de MEDIDA LIMINAR para o fim de determinar que o réu seja conduzido à liberdade, em razão da r. decisão proferida em sede de Revisão Criminal, que reconheceu a ilegalidade e a insuficiência das provas produzidas no processo de conhecimento. 



    No mérito, requer a CONCESSÃO DA ORDEM, cassando-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que restabeleceu a decisão condenatória. 



    Subsidiariamente, na eventualidade deste E. Tribunal não conhecer do habeas corpus, diante da evidente violação de direitos que resulta no constrangimento ilegal descrito, REQUER SEJA A ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO nos termos acima” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2022, proveu o Recurso Especial 
n. 1.946.667/PR, para cassar acórdão prolatado em revisão criminal, restabelecendo a condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado.



    A decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.972.041/SP, também transitou em julgado em 27.10.2022, com a baixa definitiva do processo na mesma data.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus e a revisão criminal ajuizada com a pretensão de reformá-la, transitaram em julgado antes da presente impetração. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA IRREPETÍVEL: 
ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DE PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.046-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade, limitando-se a apreciar questão estritamente de direito, relacionada à interpretação dos arts. 621 e 622 do Código de Processo Penal e aos pressupostos processuais de cabimento da revisão criminal, afrontados pelo Tribunal estadual, ao reexaminar provas existentes, confirmadas em definitivo no julgamento da ação penal. Reafirmou-se, para tanto, a jurisprudência consolidada daquele Tribunal sobre o “não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”. 



    A conclusão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que “o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (HC n. 114.164, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.5.2015). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.161-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO DESACERTO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. 2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do writ. 3. O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, ‘quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos’ 
(RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014)” (RVC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).



    10. Registre-se que, na espécie, “Marcelo, a despeito de não ter sido encontrado no local, também foi reconhecido pelos agentes (mídia audiovisual). O policial Fábio Urbano afirmou que os adolescentes, confessaram o crime. A caminho da delegacia conseguiram prender o corréu Júlio, mas não localizaram Marcelo. A maior parte do dinheiro subtraído ficou em poder de Marcelo, conforme relato dos adolescentes (mídia audiovisual)” (fl. 3, e-doc. 4).



    Acresça-se que, para anular a condenação transitada em julgado, o Tribunal estadual não assentou a nulidade da prova colhida ou eventual inobservância do devido processo legal na instrução probatória, tampouco houve o surgimento de novas provas, apenas reexame do acervo probatório produzido. Resultou, assim, segundo a conclusão no julgado questionado, incabível rejulgamento da apelação do paciente em revisão criminal ao argumento de desacerto na valoração do conjunto fático que deu ensejo à condenação.



    11. Não se verifica, assim, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal autorizativo da superação dos óbices processuais apontados para o prosseguimento da ação, com a concessão da ordem de ofício.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora